Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NECESSÁRIA. "ASTREINTES" E HONORÁRIOS. PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que não reconheceu a conversão automática da obrigação de fazer para obrigação de pagar, e determinou a juntada de planilha atualizada com os valores constantes nas notas fiscais, abatidos os valores levantados, para apuração do valor efetivamente devido.
2. Fatos relevantes. (i) Na origem, foi reconhecida judicialmente a obrigação da parte executada de custear cirurgia, sob pena de multa diária; (ii) a parte executada permaneceu inerte, mesmo após intimação e imposição de astreintes; (iii) foram realizados atos constritivos, com levantamento de valores pela parte exequente; (iv) a cirurgia foi custeada pela parte autora com os valores penhorados e levantados no curso do processo; (v) o e. Juízo de origem determinou a apresentação de planilha para apuração do valor devido e de eventual saldo a ser devolvido; (vi) a parte exequente busca o reconhecimento da automática conversão da obrigação de fazer para obrigação de pagar, com a inclusão de multa e honorários; (vii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é viável (ou não) reconhecer a automática conversão do cumprimento de sentença de obrigação de fazer para obrigação de pagar quantia certa; e a necessidade (ou não) de apuração prévia do quantum debeatur para a delimitação das eventuais perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ocorrer quando se revelar inviável a obtenção da tutela específica ou o resultado prático equivalente, inclusive sem decisão formal expressa.
5. Entretanto, no caso concreto, a apuração do quantum debeatur é etapa indispensável para verificação de eventual excesso de execução ou saldo remanescente, o que justifica a determinação de apresentação de planilha atualizada pela parte exequente.
6. A prática de atos constritivos e o levantamento de valores para viabilizar a realização do procedimento demonstram a efetivação da tutela pelo resultado prático equivalente, de modo a legitimar a apuração das eventuais perdas e danos, precipuamente com base nas despesas comprovadas (CPC, art. 536).
7. Tem-se por prejudicado o pedido para inclusão, no "quantum debeatur", das "astreintes" e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 499, 509, 524, 536, 1.013, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2081278/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.06.2023; TJDFT, acórdão 2072654, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 09.12.2025; TJDFT, acórdão 2068576, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, DJe 19.12.2025.